Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL TARDIAMENTE RECONHECIDA. VALORES VENCIDOS E VINCENDOS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CARREIRAS DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ATIVIDADES DE TRÂNSITO-DETRAN/DF. LEIS DISTRITAIS 5.245/2013 E 5.227/2013. DECRETO DISTRITAL 14.647/1993. TEMA 1169 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO.
I – O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0031628-93.2014.8.07.0018, que trata do pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente reconhecida, com todos os reflexos, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
II – A matéria recursal não se amolda ao Tema 1169 em análise pelo STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado. Reformada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento provido.